Tribunal: TJBA
Processo: 8006934-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006934-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: POLLINE SERAPIAO SOUZA REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LARISSA DOLORES FIGUEIREDO MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada alegou nulidade de citação, prescrição intercorrente, incompetência territorial e ausência de requisitos do título executivo extrajudicial, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível na hipótese; (ii) estabelecer se há nulidade da citação; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente; (iv) verificar se o título executivo extrajudicial possui certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é admitida em caráter excepcional quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória.

4. O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre eventual nulidade ou ausência de citação, desde que evidenciada a ciência inequívoca da demanda.

5. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por inércia do exequente após regular intimação, o que não se verifica quando há diligências voltadas à localização do executado.

6. A incompetência territorial, por ser relativa, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de prorrogação.

7. O título executivo extrajudicial é válido quando demonstra certeza quanto à existência da obrigação, liquidez quanto à determinação do valor e exigibilidade quanto à possibilidade de cobrança imediata.

8. O contrato de alienação fiduciária, acompanhado de extrato detalhado e documentos correlatos, evidencia a existência do débito, os critérios de cálculo e o montante devido, afastando a alegação de nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

2. O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência ou nulidade da citação quando demonstrada ciência inequívoca da demanda.

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente após sua intimação, não configurada diante de diligências para impulsionar o feito.

4. A incompetência territorial, sendo relativa, prorroga-se se não arguida tempestivamente.

5. O contrato de alienação fiduciária, acompanhado de demonstrativos do débito, constitui título executivo válido quando presentes certeza, liquidez e exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006934-12.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante POLLINE SERAPIAO SOUZA REIS e como apelada NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .